Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-71.2018.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões: i) majoração da honorária recursal (autores); e ii) com relação ao sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 810 pelo STF – Não acolhimento com relação ao pedido de sobrestamento – Utilização do IPCA-E como índice de correção monetária de condenações contra a Fazenda – Efeito suspensivo do Tema 810, concedido por decisão monocrática, que não

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões: i) majoração da honorária recursal (autores); e ii) com relação ao sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 810 pelo STF – Não acolhimento com relação ao pedido de sobrestamento – Utilização do IPCA-E como índice de correção monetária de condenações contra a Fazenda – Efeito suspensivo do Tema 810, concedido por decisão monocrática, que não deve prevalecer ante o julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 03.10.2019 – No tocante ao pedido de majoração da honorária, com razão. Majora-se a honorária sucumbencial para 11% do valor da condenação – Embargos da FESP rejeitados e dos autores acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000767-71.2018.8.26.0040/50000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são
embargantes/embargados ALBERTO TADEU RASON DE MORAIS (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSILENE DE OLIVEIRO ROSA JOAO (JUSTIÇA GRATUITA) e
CAMILA
APARECIDA
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado/embargante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos da
Fesp e acolheram os embargos dos autores., VU, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000767-71.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 43961
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000767-71.2018.8.26.0040/50000
Comarca de Américo Brasiliense
EMBARGANTES Alberto Tadeu Rason de Morais e outros
EMBARGADO Estado de São Paulo
Voto no 43961
Embargos de declaração Omissões: i) majoração da honorária
recursal (autores); e ii) com relação ao sobrestamento do feito até
o julgamento final do Tema 810 pelo STF Não acolhimento com
relação ao pedido de sobrestamento Utilização do IPCA-E como
índice de correção monetária de condenações contra a Fazenda
Efeito suspensivo do Tema 810, concedido por decisão
monocrática, que não deve prevalecer ante o julgamento pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal em 03.10.2019
No
tocante ao pedido de majoração da honorária, com razão. Majora-
se a honorária sucumbencial para 11% do valor da condenação
Embargos da FESP rejeitados e dos autores acolhidos.
Trata-se de ação ajuizada por Alberto Tadeu Rason de Morais,
Camila Aparecida Rodrigues e Rosilene de Oliveira Rosa João contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que os autores são servidores públicos da
Secretaria de Saúde e realizam plantão de forma regular, mas os valores recebidos não
integram a base de cálculo para pagamento de 13o salários e terço constitucional de férias.
Pleiteiam a inclusão dos valores recebidos pelo plantão que realizam, na base de cálculo do
13o salário e do terço constitucional de férias, assim como o pagamento das diferenças até
o início do pagamento deste serviço.
Citada, a ré contestou (fls. 190), alegando a prescrição de todas as
parcelas vencidas antes dos últimos cinco anos da propositura da demanda, que há previsão
legal de que as importâncias pagas a título de plantão não se incorporam aos vencimentos
ou salários para nenhum efeito, não incidindo sobre elas, pois, vantagens de qualquer
natureza, e impugnando os cálculos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000767-71.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 43961
3
A ação foi julgada procedente (fls. 220) pelo juiz Dr. Paulo Luis
Aparecido Treviso, para incluir as verbas recebidas a título de plantão, na base de cálculo
do 13o salário e do terço de férias, assim como a pagar as diferenças apuradas no
quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.
Insatisfeita, apelou a Fazenda, alegando que a própria lei afasta a
incidência dos plantões no cálculo do 13o e do terço de férias. Pediu a aplicação integral da
Lei no 11.960/09.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 240.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 255/259.
Insatisfeitos, os autores apresentam, agora, embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente a honorários recursais, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015. Por sua vez, a FESP, igualmente insatisfeita,
embargou de declaração, alegando haver omissão do acórdão relativamente à correção
monetária e com relação ao Tema 810.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O acórdão não merece reparos com relação ao sobrestamento do
feito até final julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947 (Tema 810).
No Recurso Extraordinário de no 870.947 (Tema 810), o plenário do
Supremo Tribunal Federal definiu a utilização do IPCA-E em substituição à TR nas
condenações contra a Fazenda Pública, por entender que esta última configura-se como
ilegal. A seguir, trecho da decisão de mérito:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000767-71.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 43961
4
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia.”
(STF, Plenário. Recurso Extraordinário 870947. Relator: Ministro
Luiz Fux. Julgado em: 20.9.2017)
Em 24 de setembro de 2018, através de decisão monocrática, foram
acolhidos os embargos primeiros, segundos, terceiros e quartos pelo Ministro Luiz Fux,
concedendo efeito suspensivo ao Tema em questão. Esta decisão foi alvo de pedido de
vistas do Ministro Alexandre de Moraes, o qual se manifestou contrariamente à posição do
Relator (Luiz Fux), tendo apoio dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio:
“Decisão: (Quartos-ED) Após o voto-vista do Ministro Alexandre
de Moraes, que divergia do Relator, rejeitando todos os
embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, no que foi acompanhado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000767-71.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 43961
5
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e
Celso de Mello; do voto do Ministro Marco Aurélio que, além de
acompanhar o Ministro Alexandre de Moraes, afastava a
eficácia suspensiva dos embargos de declaração; e do voto do
Ministro Roberto Barroso, que acompanhava o Ministro Luiz Fux
(Relator) no sentido de rejeitar integralmente os embargos de
declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos
Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (petição 71.736/2017) e
acolher, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS
(petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente),
de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida
pelo Plenário no presente leading case, pediu vista dos autos o
Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, a Ministra
Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
20.03.2019.”
(STF. Embargos de Declaração primeiros, segundo, terceiros e
quartos relativo ao Recurso Extraordinário 870947. Relator:
Ministro Luiz Fux. Publicação: 20.03.2019) (grifo nosso)
Por sua vez, na sessão de 03.10.2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal concluiu o julgamento de recursos sobre correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública e, por maioria, rejeitou os embargos de declaração
apresentados pelo INSS e alguns estados, que pugnavam pela modulação dos efeitos da
decisão sobre o tema. O entendimento que prevaleceu é no sentido de que não cabe
modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo
para um grande número de pessoas (https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451, sítio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000767-71.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 43961
6
eletrônico visitado em 15.10.2019).
Bem por isso, não há se falar em sobrestamento do presente feito.
Por outro lado, no tocante ao pedido dos autores de majoração da
verba honorária, com razão.
O artigo 14 do Novo Código de Processo Civil determina que:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
Assim, serão aplicadas as regras vigentes ao tempo da publicação da
sentença impugnada. Portanto, para sentenças publicadas até 17.03.2016, aplicam-se as
regras pertencentes ao Código de Processo Civil de 1973, e, por eliminação, para sentenças
publicadas a partir de 18.03.2016 serão aplicadas as regras próprias do Novo Código de
Processo Civil.
Bem por isso, na hipótese dos autos se aplica o § 11, do art. 85 do
Novo Código de Processo Civil, vez que tal dispositivo estabelece a majoração dos
honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal”.
Portanto, considerando os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da
parte vencedora, melhor fixar os honorários de sucumbência em 11% sobre o montante da
condenação atualizada.
Dessarte rejeitam-se os embargos da FESP e acolhem-se os
embargos dos autores.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica